Tribunal: TJMT
Processo: 1005578-95.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REFORMA DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação da parte adversa para afastar o reconhecimento da prescrição em ação de cobrança de seguro, sob a alegação de contradição na decisão embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição interna que justifique a integração ou a reforma do julgado por meio dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração deve ser interna à decisão, e não entre esta e argumentos externos ou interesses das partes.
O acórdão impugnado examinou todas as teses relevantes e fundamentou de forma clara e coerente a rejeição da tese de prescrição, fixando o termo inicial do prazo prescricional a partir da ciência inequívoca da incapacidade da autora, com base em laudo técnico conclusivo.
A interposição de embargos de declaração não é meio adequado para manifestar inconformismo com o mérito da decisão, não sendo constatado vício de contradição ou omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a decisão, conforme o REsp 684.311/RS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna à decisão judicial, e não entre a decisão e os interesses das partes.
O inconformismo com o mérito da decisão não constitui fundamento válido para a oposição de embargos de declaração.
O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes se já tiver fundamentado suficientemente sua decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 206, § 1o, II, "b".
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005578-95.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KRISLAINE PEREIRA ARAUJO - CPF: 012.376.042-90 (EMBARGADO), PRISCYLA MILLENA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 067.993.521-58 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REFORMA DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação da parte adversa para afastar o reconhecimento da prescrição em ação de cobrança de seguro, sob a alegação de contradição na decisão embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição interna que justifique a integração ou a reforma do julgado por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração deve ser interna à decisão, e não entre esta e argumentos externos ou interesses das partes.

O acórdão impugnado examinou todas as teses relevantes e fundamentou de forma clara e coerente a rejeição da tese de prescrição, fixando o termo inicial do prazo prescricional a partir da ciência inequívoca da incapacidade da autora, com base em laudo técnico conclusivo.

A interposição de embargos de declaração não é meio
adequado
para manifestar inconformismo com o mérito da decisão, não sendo
constatado vício de contradição ou omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a decisão, conforme o REsp 684.311/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna à decisão judicial, e não entre a decisão e os interesses das partes.

O inconformismo com o mérito da decisão não constitui fundamento válido para a oposição de embargos de declaração.

O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes se já tiver fundamentado suficientemente sua decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 206, § 1o, II, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1005578-95.2024.8.11.0003
.

Embargantes:
ICATU SEGUROS S
.
A
.

Embargados:
KRISLAINE PEREIRA ARAUJO
.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ICATU SEGUROS S.A.

contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
deu

provimento ao
apelo

interposto
pela ora embargada

(ID
281724869
)
.

Irresignad
o
,
o

embargante alega

a ocorrência de
contradição
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
283201880
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, o embargante alega que o acórdão incorreu em contradição.

Pois bem, a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses d
a
embargante.

O acórdão
impugnad
o
foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base
não
mereceu prevalecer.

Com efeito,
o acórdão embargado fundamentou de forma clara e coerente
que s
omente com esse diagnóstico conclusivo, embasado em evidências técnicas inequívocas, pôde a apelante ter plena ciência da extensão de sua moléstia e da consequente incapacidade laboral decorrente, fatores essenciais para o aperfeiçoamento da pretensão indenizatória objeto da cobertura securitária contratada, tanto que apenas a partir daí foi indicado o início da quimioterapia e radioterapia (ID 276686395 - Pág. 16/17 – fls. 315/316 e ID 276686396 - Pág. 10 – fls. 341).

Dessa forma, não se pode negar que o termo inicial do lapso prescricional de 1 (um) ano, previsto no artigo 206, §1o, II, "b", do Código Civil, somente teve curso a partir de 27/04/2023, data em que restou consolidado o diagnóstico definitivo da doença grave da autora/apelante
, ora embargada,
mediante resultado conclusivo de exame complementar de ressonância magnética.

Logo, tendo a autora formalizado o pedido administrativo de sinistro em 29/01/2024, ou seja, menos de 1 (um) ano após a ciência inequívoca de sua incapacidade e da caracterização da doença objeto da cobertura, bem como ajuizado a presente ação em 10/03/2024, constata-se que não havia transcorrido o lapso prescricional ânuo, razão pela qual a sentença recorrida incidiu em equívoco ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

Nesse contexto, manifesta-se como acertada a irresignação recursal da apelante, merecendo reforma a sentença hostilizada para afastar o reconhecimento da prescrição, com a consequente baixa dos autos à origem para renovada instrução e julgamento meritório da demanda.

Desse modo, inexiste omissão e contradição a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025